Tribunal: STF
Processo: HC 120016
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. Avalia-se a pertinência do princípio da insignificância, em casos de pequenos furtos, a partir não só do valor do bem subtraído, mas também de outros aspectos relevantes da conduta imputada. Precedentes.



    2. O cometimento de apropriação indébita de quantia destinada ao próprio avô do paciente reveste-se de alta reprovabilidade.



    3. A existência de maus antecedentes igualmente desaconselha a aplicação do princípio da bagatela. Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 



    4. Ordem denegada.